Tribunal: TJDFT
Processo: 0720228-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0720228-12.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANETE VIEIRA DA SILVA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 13 - RESIDENCIAL AGUIA BRANCA DECISÃO A parte recorrente, intimada a comprovar a alegada situação de insuficiência de recursos (ID 72933303), se manifestou na petição de ID 73307502, aduzindo impossibilidade de acesso ao sistema PagCustas. Requereu a emissão da guia do preparo recursal. Diante da manifestação da peticionante, reputo operada a preclusão lógica, razão pela qual indefiro o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Quanto ao pedido de emissão de guia, esta deve ser providenciada junto ao setor competente do Tribunal, cabendo à parte consultar o manual do PAGCUSTAS ou solicitar orientação pelo PJeChat. Assim, nada a prover quanto ao pleito. Diante do indeferimento da gratuidade, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do preparo, bem como comprovar o seu recolhimento (art. 99, §7o, CPC), sob pena de não ser conhecido o recurso pela deserção (art. 1.007, CPC). Brasília/DF, 2 de julho de 2025. CARLOS MARTINS Relator